Tribunal: TJDFT
Processo: 0713945-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713945-91.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T. C. A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: ANA CARLA DE SOUZA CASTRO AMARAL APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, T. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CARLA DE SOUZA CASTRO AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, em sede de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Em consequência, revogou a tutela provisória deferida no agravo de instrumento de no 0710952-59.2022.8.07.0000, que havia determinado à parte ré, no prazo de cinco (5) dias, que fornecesse à autora os serviços de terapia fisioterápica pelo método Pediasuit/Therasuit, o que inclui órtese de pé e mão e parapodium, além de fisioterapia e terapia ocupacional na modalidade BOBATH e RTA, fonoaudiologia especializada em disfagia, aparelho BEMER, modelo PRO SET e tratamento medicamentoso com Canabidiol. Em suas razões, o apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, expõe que foi vítima de afogamento quando tinha nove (9) meses de idade e, atualmente, com treze (13) anos, é portadora de encefalopatia anóxica não progressiva, sequela neurológica caracterizada por tetraparesia espástica, distúrbio de deglutição secundário e síndrome pulmonar aspirativa grave, gastrostomizada, traqueostomizada, além de quadro de dor instalado cronicamente, estando em home care há mais de doze (12) anos. Informa que precisa dos tratamentos pleiteados, pois já possui muitas perdas globais, inclusive dores e alterações na mecânica respiratória, principalmente em relação a luxação do quadril, deformidades e a escoliose, que, se não tratadas, pioram o quadro respiratório, levando a internações constantes. Sustenta que o método Therasuit/Pediasuit é terapia intensiva indicada para indivíduos com distúrbios neurológicos, especialmente quando o uso das terapias convencionais é ineficaz, conforme relatórios médicos colacionados aos autos. Afirma que o referido método tem eficácia reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, além de aprovado e registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sob o número 81265770001. Aduz que a órtese requerida, apesar de não estar associada a procedimento cirúrgico, foi solicitada para melhor realização das terapias e manutenção dos resultados por elas gerados, além de prevenir possíveis deformidades nos seus membros. Assevera que o tratamento Bemer tem objetivo de ativação de todos os sistemas do corpo, em especial aparelho renal, coração, cérebro e intestinos. Acrescenta que o campo eletromagnético pulsado promove a estabilização celular através da ativação mitocondrial, gerando energia e promovendo adequados potenciais elétricos das membranas celulares, atuando na redução da congestão vascular e da dor. Argumenta que o rol de tratamentos da ANS é exemplificativo. Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No exame do pedido deduzido pela parte requerente, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso de apelação, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito - isto é, sobre o acerto ou o erro da sentença resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que o menor, ora agravante, é portador de encefalopatia anóxica não progressiva, sequela neurológica caracterizada por tetraparesia espástica, distúrbio de deglutição secundário e síndrome pulmonar aspirativa grave, necessitando de tratamentos terapêuticos intensos. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. As alegações do plano de saúde para justificar a negativa de cobertura – de que os tratamentos pretendidos não são obrigatórios pela Lei no 9.656/98, que o contrato firmado entre as partes não os contempla e que não estão previstos no rol da ANS –, pelo menos neste juízo de cognição sumária, parecem não lhe garantir êxito no julgamento colegiado deste recurso. Ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta, em princípio, não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. Além disso, a recusa apresentada não se funda na ausência de cobertura da doença em si, mas na suposta observância às orientações e critérios preestabelecidos pela Agência Nacional de Saúde. Ainda que o recente julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, este prevê possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Registre-se, ainda, que os acórdãos referidos têm aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante. Assim, pelo menos à primeira análise, parece ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos, para o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator